Tribunal: TJDFT
Processo: 0744319-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGADA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. INCABÍVEL RESOLUÇÃO NA ESTREITA VIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravo de instrumento é recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça.
2. Tratando-se de questão que demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, mostra-se temerário o deferimento de restrição de circulação/transferência do veículo, via Renajud, bem como a sua busca e apreensão no endereço do requerido, em antecipação dos efeitos da tutela (art. 300 do CPC), apenas com base nas alegações trazidas aos autos pela parte autora.
3. Caso concreto em que, conquanto demonstrada a celebração de contrato de promessa de compra e venda entre partes, elementos de convicção não há afirmativos da alegada inadimplência do réu, uma vez que não comprovada a assertiva de que o devedor foi extrajudicialmente notificado a pagar as prestações ditas em atraso. 3.1 A questão controvertida ventilada pelo agravante demanda maiores esclarecimentos, devendo a controvérsia estabelecida ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual no juízo de origem.
4. Recurso conhecido e desprovido.